Tribunal: TJDFT
Processo: 0712874-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Valor da causa. Retificação de ofício. Honorários advocatícios. Art. 827, do CPC. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, retificou de ofício o valor da causa, com base na planilha apresentada pelo exequente, e fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da execução, nos termos do art. 827 do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação dos honorários de execução em percentual superior ao previsto no art. 827 do CPC, com base em cláusula contratual; e (ii) estabelecer se a retificação de ofício do valor da causa observou os preceitos legais.
III. Razões de decidir
3. O magistrado deve retificar de ofício o valor da causa, quando verificar que aquele atribuído pelo exequente não corresponde ao valor cujo pagamento é demandado e se encontra especificado na planilha demonstrativa do crédito exequendo.
4. Os honorários advocatícios fixados na execução possuem natureza sucumbencial e devem ser arbitrados pelo juiz em dez por cento (10%) do valor do crédito exequendo, conforme o art. 827 do CPC.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
_________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, 827; CC, arts. 389, 395, 404.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 1a Turma Cível, RCL 0734903-48.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy De Faria Pereira, j. 08.05.2024; TJDFT, 8a Turma Cível, APC 0704748-93.2022.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 20.06.2023; STJ, 1a Turma, AgInt no AgInt no REsp 2.073.609/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 26.02.2024.